Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702309-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANDRA GONCALVES BAIOTO REU: LEONARDO KOVARA BOARETTO DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SANDRA GONÇALVES BAIOTO, em face de LEONARDO KOVARA BOARETTO, visando a desconstituir a sentença proferida nos autos de processo n. 0003610-16.2014.8.07.0001, mantida por acórdão prolatado pela e. 1a Turma Cível/TJDFT, cujo trânsito em julgado se deu em 20/9/2022, conforme certidão de ID 39852185 dos autos de origem. Brevemente relatados os autos, Decido. Inicialmente, em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça a autora o CABIMENTO da presente rescisória, em face da alegação de ter havido “erro material”, decorrente da “desconsideração das provas apresentadas”; e, ainda, considerando, “prima facie”, a impossibilidade de sua utilização, a pretexto de violação manifesta à lei, como sucedâneo recursal ou como instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. Com a petição, a parte autora limitou-se a juntar o processo integral referente à decisão que pretende rescindir, mas sem indicá-la expressamente em suas razões e sem fazer o cotejo analítico das alegações de “erro material” e violação manifesta da lei com os fundamentos do acórdão rescindendo. Quanto aos pedidos, verifica-se não atendem ao art. 968, caput, e inciso I, do CPC. Ademais, não foram recolhidas as custas iniciais nem realizado o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do mesmo Código, que constitui requisito obrigatório para o processamento da ação rescisória. Observe a autora, a propósito, que o valor da causa não corresponde ao da ação originária (R$ 85.000,00), e deve ser corrigido monetariamente. (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma). Assim, diante das irregularidades apontadas, e considerando a necessidade de observância dos requisitos formais e materiais estabelecidos pelo CPC para o ajuizamento da ação rescisória, emende a parte autora a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos ora indicados, juntando nova petição, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme determina o parágrafo único do art. 321 do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6t de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora